Tribunal: STF
Processo: Rcl 53785
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO CONCORRENCIAL. LIMPEZA PÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 114, 275, 387 437, 485, E 552. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada, em 2.6.2022, por Limpec – Limpeza Pública de Camaçari contra a seguinte decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0000052-32.2017.5.05.0132, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 275, 387 437, 485 e 552:



    “RECURSO ORDINÁRIO. EMPRESA PÚBLICA. EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. A empresa pública municipal se sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do artigo 173, § 1º, inciso II, da CF/88, não fazendo jus, portanto, aos privilégios concedidos à Fazenda Pública, tais como a impenhorabilidade de seus bens e a execução via precatório” (fl. 50, e-doc. 9).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (fl. 96, e-doc. 9). Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista, pendente de análise.



    2. A reclamante sustenta que “as empresas públicas que atuam em regime de monopólio e prestam serviço público essencial, de caráter dependente e sem distribuição de lucros (tal como a LIMPEC), estão sujeitas, assim como os demais entes da Fazenda Pública, ao regime de precatórios” (fl. 4).



    Anota que “foi constituída sob a forma de Empresa Pública para os fins de administrar e executar serviço público essencial de natureza municipal, ou seja, de titularidade do Município, envolvendo o saneamento básico no Município de Camaçari, na recepção e no tratamento de resíduos sólidos na administração e operação do aterro sanitário da cidade” (fl. 4). 



    Afirma que, na decisão reclamada, se mantém “entendimento contrário as ADPF’s 114, 275, 387 437, 485, 552” (fl. 9) e que “não rest[ou] outra alternativa senão ajuizar a presente Reclamação Constitucional, haja vista a continuidade dos nefastos e inconstitucionais bloqueios judiciais, os quais, da forma que se encontram, tem o potencial de embaraçar o regular andamento dos serviços públicos ou até mesmo vir a suspender as atividades da LIMPEC, gerando um impacto ambiental e de natureza sanitária para toda a população de uma cidade de grande porte” (fl. 10).



    Salienta que “os bloqueios de valores (penhoras on line) continuam a todo o vapor e comprometendo significativamente o desempenho de serviço de natureza essencial” (fl. 18).



    Requer tutela de urgência, para que sejam suspensos “provisoriamente os atos de bloqueios financeiros emanados do Judiciário Trabalhista de Camaçari/BA e do TRT da 5ª Região, a fim de resguardar a dotação orçamentária da empresa LIMPEC e a sua própria existência, bem como evitar dano irreparável ao Requerente” (fls. 30-31).



    Pede sejam “cassadas definitivamente as decisões do Colegiado da Quarta Turma do TRT da 5ª Região, determinando-se: a) que a LIMPEC, nada obstante sua forma de constituição (empresa pública) seja submetida à execução pelo regime de precatório; e b) a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas da Reclamante e/ou que estejam sob a disponibilidade do Poder Público” (fl. 31).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a penhora sem a observância do regime de precatórios, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, na Reclamação Trabalhista n. 0000052-32.2017.5.05.0132, teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 275, 387, 437, 485 e 552.



    5.  Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 114, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)”. A ementa é a seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS JUDICIAIS. BLOQUEIO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DO PIAUÍ. PAGAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS” (DJe 6.9.2019).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c387/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2019).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal concluiu: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 25.10.2017).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA” (DJe 5.10.2020).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 552, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES DAS VARAS DO TRABALHO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO, QUE INCLUEM O ESTADO DO AMAPÁ NA FASE DE CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NOS QUAIS NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGADA LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA SEPARAÇÃO E HARMONIA ENTRE OS PODERES, DEVIDO PROCESSO LEGAL, REGULAR FORMAÇÃO DE PRECATÓRIOS E RPVS E REGRAS ESSENCIAIS DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ATOS QUESTIONADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA A PRECEITO FUNDAMENTAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM A VIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTES” (DJe 12.8.2019).



    6. Em 13.4.2021, no julgamento da Reclamação n. 42.290-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma decidiu pela aplicabilidade à reclamante da sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública pelo regime de precatório:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A LIMPEC é empresa pública prestadora de serviço público essencial, responsável pelo saneamento básico no Município de Camaçari, na recepção e no tratamento de resíduos sólidos na administração e operação do aterro sanitário da cidade, o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaquem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 43.290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021; Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (DJe 4.5.2021).



    No mesmo sentido, sendo reclamante a mesma parte, a Reclamação n. 48.808, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado (DJe 28.10.2021). 



    A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 437, ao afastar a sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, na Reclamação Trabalhista n. 0000052-32.2017.5.05.0132, e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 437.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora